Tribunal: TJSP
Processo: 1011308-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1011308-90.2019.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
Servidora estadual inativa – Magistério – Diretora de Escola – "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por

Ementa:
Servidora estadual inativa – Magistério – Diretora de Escola – "Gratificação de Gestão Educacional" (GGE) – Lei Complementar no 1.256/2015 – Extensão – Admissibilidade - Tese fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência da ação – Desprovimento do recurso da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011308-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada KÁTIA REGINA GIGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, com observação, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011308-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.186/20
2
VOTO No 28.186/20
APELAÇÃO No 1011308-90.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
APELADA: KÁTIA REGINA GIGLIO
Ementa: Servidora estadual inativa Magistério Diretora de
Escola
“Gratificação de Gestão Educacional” (GGE) Lei
Complementar no 1.256/2015 Extensão Admissibilidade - Tese
fixada no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000
Sentença de procedência da ação Desprovimento do recurso da
“SPPREV” e oficial considerado interposto, para manter a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidora inativa do
Magistério estadual (Diretora de Escola), com o objetivo de reconhecimento do
direito e consequente pagamento da vantagem pecuniária “Gratificação de
Gestão Educacional GGE”, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015,
porém, em benefício apenas dos servidores em atividade. Alega a autora,
resumidamente, violação ao disposto no artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição
Federal.
A r. sentença de fls. 44/53, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a SPPREV, pugnando pela improcedência da demanda.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Primeiramente, considera-se interposto o reexame necessário,
em razão de condenação da “SPPREV”, autarquia estadual, em primeira
instância, sem anotação da remessa oficial.
No mais, os recursos, “data venia”, não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011308-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.186/20
3
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que a autora
é servidora estadual aposentada no cargo de Diretora de Escola, fazendo jus à
paridade (cf. fls. 16 e 18), objetivando o reconhecimento do direito, por
conseguinte, à “Gratificação de Gestão Educacional GGE”, instituída pela Lei
Complementar no 1.256/2015.
Sobre a referida gratificação, cumpre observar que a Colenda
Câmara Especial da Seção de Direito Público desta Egrégia Corte, no julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000, de relatoria do eminente Des. Vicente de Abreu
Amadei, fixou a tese jurídica: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a paridade".
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“(...). A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE - foi instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos servidores estaduais integrantes das
classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação (art. 8o), vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada mediante aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de
Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para
Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a
sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e § 1o), observando, ainda, que o tal acréscimo
será computado no cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9o,
§§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem, portanto,
é ser integrante das classes de suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011308-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.186/20
4
exercício desta atividade na Secretariada Educação, registrando-se, ainda, que a
mencionada gratificação teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório) e
assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao se aposentar, computá-
la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art.
13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os
integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma à
atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos”.
O argumento de que a sua instituição está no contexto do aumento das
atribuições dos cargos de supervisão e de direção de ensino, ante a criação da Avaliação
Periódica de Desempenho Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma, porque o exercício
desta atribuição não tem vinculação legal e específica alguma à concessão da gratificação
em pauta; b) a duas, porque avaliar os subordinados, na hierarquia funcional, a rigor,
não é atribuição materialmente nova, pois é própria e inerente ao desempenho do cargo
hierárquico superior; c) a três, porque o realinhamento das atribuições dos cargos é
natural, ante a dinâmica dos serviços, revela mero redesenho de quadro geral de
atividades do cargo público, que em nada se confunde com atividade específica atribuída
a este ou àquele servidor, a justificar plus remuneratório diverso dos vencimentos, e, por
essa razão, não se justifica gratificação alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as atividades de
diretor de escola, supervisor ou dirigente de ensino, então, não há especificidade, mas
feição geral em relação a todos esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode qualificar
como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu caráter geral e permanente, concedida
a todos os servidores da categoria de direção de escola ou de supervisão e direção de
ensino em exercício, sem distinção e singularidade, abstração à análise de situações
individuais, equivale, com efeito, a aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto,
comporta extensão aos inativos que fazem jus à paridade nos proventos, nos termos do art.
40, § 8o, da CF/88 c.c. o prescrito nos arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o, parágrafo
único, da EC no 47/05”.
Assim sendo, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011308-90.2019.8.26.0053 -Voto no 28.186/20
5
que o caso era mesmo de reconhecimento do direito à extensão da gratificação
em exame.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos
voluntário e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação no tocante
aos juros de mora e atualização monetária.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator